Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703539-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 76090437. Em observância aos artigos 9 e 10 do CPC, intime-se a parte contrária para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator